Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO E FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE PENHORA. POSTERIOR PEDIDO DE INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO DA CAUSA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Inclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e desprovido.